Tribunal: TJMT
Processo: 1016605-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016605-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Litigância de Má-Fé, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIO AMATO registrado(a) civilmente como MARIO AMATO - CPF: 007.200.118-68 (AGRAVADO), 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 05.572.646/0001-67 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EMÍDIO DIAS CARVALHO (AGRAVADO), MARIA CAROLINA PINTO COELHO CARVALHO - CPF: 530.359.508-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO PINTO COELHO AMATO - CPF: 289.877.138-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EMIDIO DIAS CARVALHO registrado(a) civilmente como EMIDIO DIAS CARVALHO - CPF: 003.527.488-34 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXECUÇÃO POR MÚLTIPLOS BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL
EM FAVOR DE CADA UM. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em cumprimento de sentença oriunda de embargos de terceiro, determinou ao executado o pagamento da multa por litigância de má-fé, no valor de 2% sobre o valor da causa, em favor dos três exequentes (dois espólios e uma pessoa jurídica), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme art. 523, § 1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa por litigância de má-fé pode ser exigida
integralmente por cada um dos exequentes beneficiários da sentença; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada implicou cumulação ou multiplicação indevida da penalidade já imposta em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor da causa, já transitou em julgado, sendo vedada sua rediscussão à luz do instituto da coisa julgada.

O art. 96 do CPC determina que o valor da multa por litigância de má-fé deve reverter em benefício da parte contrária, sem previsão de rateio proporcional entre os beneficiários, sendo legítima sua cobrança por cada um.

A multa por litigância de má-fé tem natureza sancionatória e ressarcitória, o que justifica sua execução individual por todos os prejudicados, desde que assim previsto na sentença.

A decisão agravada apenas reconheceu e executou o comando já fixado em decisão homologatória transitada em julgado, sem impor nova penalidade ou majorar o quantum devido.

Não houve duplicidade de cobrança ou afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou vedação ao enriquecimento sem causa, pois a execução respeita exatamente o teor da decisão judicial anteriormente proferida e transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A multa por litigância de má-fé fixada em favor de múltiplas partes pode ser executada integralmente
por cada beneficiário, quando assim previsto na sentença transitada em julgado.

A execução individual por múltiplos legitimados da mesma penalidade não caracteriza duplicidade ou excesso, desde que não ultrapasse os limites fixados na decisão judicial.

A coisa julgada impede a rediscussão dos critérios e da forma de cumprimento da condenação imposta por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 96 e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016605-50.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro, determinou que o executado
cumpra integralmente a sentença homologatória, quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, no prazo de 15 (quinze) dias, em favor de ambos os exequentes, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e § 1o, do CPC).

O agravante alega foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor da causa, com base em decisão já transitada em julgado.

Diz que os agravados ingressaram com diversos cumprimentos de sentença para a cobrança da mesma multa.

Destaca que há cumulação indevida da cobrança, porque o comando judicial atribuiu a ele o dever de pagar integralmente a penalidade a cada um dos exequentes, o que afrontam os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta que, em consonância com o entendimento doutrinário dominante, a multa por litigância de má-fé deve ser aplicada de forma singular, ainda que haja a presença de múltiplos litisconsortes no polo passivo ou ativo da demanda.

Destaca que a multiplicação da multa pelo número de litisconsortes afronta diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da Constituição da República) e da vedação ao excesso, implicando violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações
processuais.

Requer que seja afastada a
multiplicação da multa por litigância de má-fé, com sua fixação em valor único e proporcional.

Efeito suspensivo negado (Id n.
289886877
).

Contraminutas nos Ids.
ns
.

294898389
e
295265875
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou o pagamento da multa por litigância de má-fé.

Alega que a determinação é para que ele pague o valor a cada um dos credores.

Nos Embargos de Terceiro ajuizado pelos agravados, o agravante foi condenado pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, a ser
revertida em favor das partes acordantes
.

Na decisão ora atacada, ficou consignado o seguinte:

[...]

Diante do exposto, reconheço a omissão apontada para CONHECER dos embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE EMÍDIO DIAS CARVALHO e o ESPÓLIO DE MARIO AMATO (id 156348754) e DAR-LHES PROVIMENTO, conferindo efeitos modificativos parciais ao “decisum” de id 154328605, para suprir a omissão apontada e esclarecer que se trata de cumprimentos de sentença iniciados por ESPÓLIO DE EMÍDIO DIAS CARVALHO e ESPÓLIO DE MARIO AMATO (id 130463456); e também por 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (id 131771823), de maneira que o comando judicial se direciona à intimação do executado, Levy Dias Marques, para que cumpra integralmente a sentença homologatória, quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, no prazo de 15 (quinze) dias, em favor de ambos os exequentes, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e § 1o, do CPC). Outrossim, decorrido o prazo do devedor, deverão ser intimados os mencionados exequentes para pronunciamento em 15 (quinze) dias.
(Id n. 169107641 – autos em primeiro grau)

Observando-se detidamente os autos tanto do Recurso, como os de origem conclui-se que
a decisão que condenou o
Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor das partes, já transitou em julgado, conforme certificado nos autos. Tal decisão foi proferida em 27
-
07
-
2022 e mantida por esta Quarta Câmara de Direito Privado em 02
-
08
-
2023, tendo o acórdão transitado em julgado em 29
-
08
-
2023.

Desse modo, ess
a pretensão
é obstada pela
coisa julgada.

Ademais,
o
artigo 96 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
"o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União"
. Não há, no ordenamento jurídico processual, qualquer dispositivo que preveja o rateio ou o pagamento proporcional da multa por litigância de má-fé a cada um dos litigantes beneficiários da multa.

Essa
multa possui dupla natureza: sancionatória, que tem por objetivo desestimular condutas abusivas no processo, e ressarcitória, que tem por objetivo ressarcir as partes dos danos intrínsecos à litigância de má-fé. Essa dupla funcionalidade justifica que cada uma das partes prejudicadas pela conduta de má-fé seja beneficiária da integralidade da multa.

N
este caso
, o Juízo
de origem
, ao fixar a multa por litigância de má-fé, foi explícito em determinar que ela seria revertida
"em favor das partes acordantes",
quais sejam, os Espólios e a empresa 4 Ventos Agroindustrial S/A. Em nenhum momento a decisão já transitada em julgado mencionou que o valor da multa de 2% deveria ser rateado por cada um dos
agravados
.

A decisão agravada, portanto, apenas reconheceu o direito dos exequentes
/agravados
de executar a multa por litigância de má-fé prevista em sentença homologatória transitada em julgado, sem qualquer majoração, multiplicação ou nova imposição da penalidade. O juízo de primeiro grau apenas corrigiu a omissão
formal quanto às partes legítimas para executá-la, sendo elas a 4 Ventos Agroindustrial S/A e os Espólios de Emídio Dias e Mário Amato.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso na execução da multa por litigância de má-fé, uma vez que está sendo cobrado exatamente o que foi determinado na decisão transitada em julgado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025